Tribunal: TJSP
Processo: 2036282-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão interlocutória que deferiu parcialmente o beneplácito da justiça gratuita em favor da postulante. Inteligência do art. 99, §§ 2o e 3o do CPC. Hipótese dos autos em que estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária. Declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão interlocutória que deferiu parcialmente o beneplácito da justiça gratuita em favor da postulante. Inteligência do art. 99, §§ 2o e 3o do CPC. Hipótese dos autos em que estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária. Declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos. Presunção que só pode ser afastada por meio de prova inequívoca em sentido contrário. Decisão agravada reformada. Recurso provido.